Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733902-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão liminar deferida em favor da parte agravada na origem. A parte agravada noticiou o descumprimento nesta instância recursal, o que alarga indevidamente o objeto recursal, uma vez que o presente recurso se cinge à análise do pedido de reforma da decisão proferida pelo juízo originário. Além das contrarrazões não serem o modo adequado para realização de requerimentos, a decisão liminar proferida pelo Magistrado a quo deve ser executada na primeira instância, inclusive em sede de Cumprimento Provisório, se for o caso. Desta feita, indefiro o pedido de ID 76911570 pela inadequação da via eleita. Venham os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator